Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-72.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUDI RADER - CPF: 468.767.311-20 (RECORRENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO
. EXERCÍCIO
REGULAR
DE DIREITO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma
regular
.

2. Se o devedor sequer comprova que, após quitar o
titulo

protestado
, solicitou a carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido
RUDI RADER
postula que seja excluída a Certidão de Dívida Ativa n. 1985 e seja cancelado o protesto feito em seu nome junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial de Pedra Preta, além da reparação por danos morais relativos à negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, confirmando a medida liminar que ordenava a baixa do protesto e exclusão do nome do Recorrido, bem como condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021